Tribunal: TJMT
Processo: 1045600-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045600-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEILA ROBERTA DA COSTA - CPF: 041.912.131-56 (RECORRENTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que houve comprovação da contratação dos serviços educacionais e ausência de prova de inscrição em órgão de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a contratação digital dos serviços educacionais é válida e se a ausência de inscrição em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação digital foi devidamente demonstrada mediante aceite eletrônico, com registro de IP, data e hora.

A autora não comprovou o cancelamento formal da matrícula nem a existência de inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Inexistindo ato ilícito, não se configura o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de serviços educacionais por meio digital, com aceite eletrônico e dados identificadores, é válida. 2. A ausência de inscrição em órgão de proteção ao crédito afasta a configuração de dano moral."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Leila Roberta da Costa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de
Pitagoras
Sistema de Educação Superior S.A.

A autora alega, em síntese, que jamais contratou com a instituição ré e que apenas realizou o pagamento de uma taxa de vestibular, não tendo efetivado matrícula ou frequentado aulas, e que, mesmo assim, teve seu nome incluído em cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na comprovação da contratação por meio de aceite digital e na ausência de negativação nos cadastros de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que

o pagamento da taxa de vestibular não gerou vínculo contratual;

não houve prestação de serviços educacionais;

o histórico apresentado pela ré indica ausência de frequência e de notas;

a cobrança é indevida, e o suposto contrato não está assinado;

houve dano moral decorrente de cobranças indevidas.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da contratação por meio de aceite digital, bem como a legitimidade da cobrança, haja vista o inadimplemento das mensalidades contratadas. Sustenta, ainda, que a autora não comprovou inscrição em órgãos de restrição ao crédito e que a cobrança não enseja, por si só, reparação por dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de relação jurídica entre as partes. A autora sustenta que não contratou com a ré, enquanto a instituição de ensino apresenta contrato com aceite eletrônico, devidamente identificado por nome, CPF, IP e data/hora do aceite, além de comprovar matrícula no curso de Farmácia sob o RA 40100111, conforme documentos dos autos.

O fato de a autora alegar que não frequentou aulas ou que não usufruiu dos serviços não descaracteriza a contratação, tampouco exonera sua responsabilidade contratual, especialmente porque não demonstrou a formalização de pedido de cancelamento de matrícula ou qualquer ato que rompesse o vínculo com a instituição.

Ademais, a alegação de negativação indevida não se sustenta. Os documentos dos autos indicam que o nome da autora não foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito, mas apenas em plataforma de negociação (Serasa Limpa Nome), cujo conteúdo só é acessível pela própria consumidora mediante login e senha pessoal.

Assim, ausente o ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais. A cobrança decorre de contrato válido, e a inscrição em plataforma de negociação não configura abalo à honra ou imagem da parte autora.

A propósito em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, EXTRATO FINANCEIRO, CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE, CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL, BOLETIM SEMESTRAL, HISTÓRICO ESCOLAR – SERVIÇOS NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO –
INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Contratação demonstrada através dos contratos com anotação de assinatura digital e autentificados por certificados de aceite digital, telas sistêmicas com dados do aluno, boletim semestral, histórico escolar e extrato financeiro com a relação das parcelas pagas, canceladas e em aberto. Evidenciada a contratação de serviços educacionais e os débitos inadimplidos, regular se demonstra o direito do recorrido em proceder a inscrição da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. (N.U 1023458-71.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas
via de regra
, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

Nesse ponto, vale mencionar que é entendimento pacífico da Turma Recursal que “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Súmula 34 da Turma Recursal).

Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constituiexercícioregulardedireitoe não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral, impondo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025